Tribunal: STF
Processo: HC 201925
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Três Passos/RS, no processo nº 0001973-07.2017.8.21.0075, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 30 de outubro de 2017, e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013 e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Aludindo a conversas telefônicas, fotos e vídeos, destacou a participação em grupo voltado à prática de tráfico de entorpecentes, receptação, e comércio de armas. Assentou indispensável garantir a ordem pública.
    Em 2 de julho de 2020, condenou-o a 9 anos de reclusão, no regime fechado, e 28 dias multa, considerado o crime do artigo 2º, parágrafos 2º e 3º (integrar organização criminosa armada, exercendo o poder de comando do grupo), da Lei nº 12.850/2013. Indeferiu o recurso em liberdade, ressaltando persistirem os motivos que ensejaram a custódia.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou provimento ao recurso em habeas corpus nº 141.534/RS. A Quinta Turma desproveu agravo.
    Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, afirmando-os genéricos. Evocando o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, alegam excesso de prazo. Mencionam a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Afirmam estar o paciente acometido de hipercolesteromia pura e ter sido tratado, em 2010, de tuberculose óssea. Apontam violado o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, dizendo não levado em conta, para fixação do regime, o período de custódia provisória. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a substituição por prisão domiciliar. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta, em 20 de maio de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul revelou pendente apelação. 
    No recurso ordinário em habeas corpus nº 199.926, formalizado em favor do paciente, voltado ao afastamento da custódia preventiva, Vossa Excelência implementou liminar, determinando ao Juízo que verificasse o atendimento dos requisitos para a passagem a regime menos gravoso, considerado o tempo de prisão provisória.
    2. Quanto à observância do período de prisão provisória para fins de fixação do regime, tem-se o prejuízo, ante o implemento de medida acauteladora no recurso ordinário em habeas corpus nº 199.926.
    O Juízo, ao determinar a custódia, aludindo a conversas telefônicas, fotos e vídeos, ressaltou o envolvimento em organização criminosa voltada ao cometimento dos crimes de tráfico de drogas e receptação. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, observada a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A pandemia covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão, ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvado entendimento pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastá-la. Deixo para tornar efetiva a compreensão no julgamento em Colegiado. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator